Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FORO DIVERSO. VIA POSTAL. IMPOSSIBILIDADE. OFICIAL DE JUSTIÇA. REALIZAÇÃO PESSOAL. RITO ESPECÍFICO.

1. O art. 154, inciso I, do CPC, é explícito ao definir, entre as atribuições do oficial de justiça, a realização pessoal da penhora. Já o §3o do art. 523 determina a expedição de mandado para a realização da penhora e avaliação, caso o devedor, intimado, não efetue o pagamento da dívida no prazo definido (igualmente, art. 829, §1o).

2. Por sua vez, o art. 159 é igualmente expresso no sentido de que os bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiados a depositário ou a administrador, caso a lei não disponha de modo diverso. E, no caso, o próprio exequente é quem foi nomeado o fiel depositário.

3. O Código de Processo Civil previu igualmente a possibilidade de os bens do devedor estarem em outra comarca, daí porque estabeleceu um rito específico para essa situação (art. 845 e seguintes).

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.